Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA NOVACAP. REJEIÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO CONSÓRCIO LEGADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. RECURSO DA NOVACAP DESPROVIDO. RECURSO DO CONSÓRCIO LEGADO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Não se verificando os vícios apontados pela NOVACAP no julgado, vez que todos os temas assinalados foram devidamente apreciados pelo órgão colegiado, rejeita-se os embargos, posto que expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.
3. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
4. Acolhe-se os embargos de declaração opostos por Consórcio Legado, verificada a omissão no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária, para suprindo o apontado vício, fixar sua aplicação a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula no 43 do STJ.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração da NOVACAP rejeitados. Embargos de declaração do Consórcio Legado acolhidos.